Tribunal: STF
Processo: ARE 1546108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INEA. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. LANÇAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS EM CORPO HÍDRICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA.



    1. Não conhecimento do recurso em relação a` alegação de nulidade da intimação postal e exigência de emolumentos nos autos do processo administrativo. Inovação recursal.



    2. Rejeita-se a alegada imputação de responsabilidade à CEDAE, uma vez que as infrações autuadas têm origem em atos e omissões praticados pela Municipalidade, a qual paralisou as obras de construção de Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE), deixando-a inacabada e abandonada, resultando em lançamento de esgoto em córrego adjacente à referida ETE.



    3. Competência comum dos entes federados para promover a fiscalização ambiental. Poder de polícia ambiental. Inteligência do artigo 23, VI, da CRFB/88.



    4. Ausência de nulidade do processo administrativo. Observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Apresentação de impugnação e recurso no processo administrativo, os quais não foram conhecidos em razão da intempestividade.



    5. Tipicidade das condutas descritas no Auto de Infração. Autora que não logrou desconstituir a narrativa administrativa de que houve lançamento de efluentes sanitários sem tratamento em corpo hídrico, conforme aferido no auto de constatação e documentos que instruem o processo administrativo. Conduta prevista no artigo 88, da Lei Estadual n° 3.467/2000. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.



    6. Penalidade arbitrada em R$ 78.353,68, dentro dos limites estabelecidos pelos arts. 8º e 88, da Lei Estadual nº 3.467/2000, considerando-se ainda o potencial econômico da parte autora, além das agravantes de reincidência e por atingir áreas urbanas, não havendo assim o que falar em ausência de razoabilidade na sua aplicação.



    7. Majoração da condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.



    8. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 23, VI, parágrafo único; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente